Tribunal: TJMT
Processo: 0033596-54.2009.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033596-54.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARINA INACIA DE PAULA DOMINGOS - CPF: 388.233.141-00 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ARMINDO DE ARRUDA CAMPOS NETO - CPF: 630.702.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL DE 40%. REFLEXOS EM FGTS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto para reformar decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, a qual foi parcialmente provida para reformar a sentença apenas no ponto em que havia sido reconhecida a condenação ao pagamento dos reflexos das diferenças remuneratórias decorrentes do adicional de insalubridade sobre o FGTS, afastando-se tal condenação.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (
i
) verificar se a exclusão dos reflexos sobre o FGTS configura sucumbência recíproca; (
ii
) analisar se é possível revogar a gratuidade da justiça com fundamento em documento juntado apenas no Agravo Interno; e (
iii
) saber se a fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação é indevida por se tratar de sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A parte obteve êxito no pedido principal, com o reconhecimento da nulidade da redução do adicional de insalubridade e o restabelecimento do percentual de 40%, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças. A exclusão dos reflexos sobre o FGTS, incompatível com o regime estatutário, refere-se a parcela acessória e caracteriza sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4. A apresentação de documento novo em Agravo Interno caracteriza inovação recursal. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o recurso limita-se ao reexame da decisão agravada, não admitindo reabertura da instrução probatória. A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca da capacidade econômica, inexistente no caso.

5. A alegação de impossibilidade na fixação dos honorários por se tratar de sentença ilíquida não foi suscitada na Apelação, configurando inovação recursal. Ademais, o art. 85, § 2º, do CPC autoriza a fixação do percentual sobre o valor da condenação, ainda que a apuração do montante dependa de liquidação, inexistindo afronta ao § 4º do mesmo dispositivo.

6. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada, permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática, por refletirem adequada apreciação das questões suscitadas e correta aplicação da legislação ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A exclusão de parcela acessória da condenação não caracteriza sucumbência recíproca quando mantido o êxito quanto ao pedido principal, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC. 2. É vedada a inovação recursal em sede de Agravo Interno, inclusive para fins de revogação da gratuidade da justiça ou rediscussão da base de cálculo dos honorários advocatícios
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 4º, II, 86, p.u., 100 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 864438/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 1.9.2020; STJ, AgInt no REsp 1784052/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.6.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação para, nos autos da
ação declaratória de nulidade
proposta por
Marina Inácia de Paula Domingos
, reformar parte da sentença tão somente para afastar a condenação ao pagamento dos reflexos das diferenças remuneratórias do adicional de insalubridade sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Aduz que, diante do substancial decaimento da parte autora, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, não se tratando de hipótese de sucumbência mínima.

Assevera que a gratuidade da justiça deferida à Agravada deve ser revogada, porquanto foi acostado documento novo, extraído do Portal da Transparência, o qual demonstraria a percepção de remuneração incompatível com a alegada hipossuficiência econômica,

sendo o benefício passível de revogação a qualquer tempo, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil.

Afirma que a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação é indevida, por se tratar de sentença ilíquida, uma vez que as diferenças remuneratórias deverão ser apuradas em fase de liquidação, invocando, para tanto, o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a sucumbência recíproca, com a consequente redistribuição proporcional das custas processuais e da verba honorária, bem como a revogação da gratuidade da justiça concedida à Agravada e o afastamento ou a postergação da fixação do respectivo percentual para a fase de liquidação.

Não há contrarrazões de
Marina Inácia de Paula Domingos
(Id. 344689860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rememorando os autos, o
Município de Cuiabá
interpôs Apelação contra sentença que, nos autos da
ação declaratória de nulidade
proposta por
Marina Inácia de Paula Domingos
,
julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a indevida redução do grau do adicional de insalubridade, determinando-se o restabelecimento do percentual de 40% (quarenta por cento), com efeitos retroativos à data da redução, e condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes, com os respectivos reflexos legais, bem como fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em decisão monocrática proferida em 14 de novembro de 2025, dei parcial provimento ao recurso tão somente para afastar a condenação ao pagamento dos reflexos das diferenças remuneratórias do adicional de insalubridade sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
, por ter concluído que, sendo a autora servidora pública estatutária, não faz jus a verba típica do regime celetista. Mantive, contudo, o restabelecimento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, com efeitos retroativos a agosto de 2006, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias e demais reflexos legais, por entender que a redução administrativa ocorreu sem prévia perícia técnica idônea, em afronta ao devido processo legal e aos princípios da legalidade e da segurança jurídica (Id. 329074384).

Todavia, o
Município de Cuiabá
, ora Agravante, insurge-se contra a decisão ao sustentar que houve substancial decaimento da autora, o que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do
artigo 86 do Código de Processo Civil. Ainda,
que a gratuidade da justiça concedida à Agravada deve ser revogada, diante da juntada de documento extraído do Portal da Transparência que evidenciaria remuneração incompatível com a alegada hipossuficiência, conforme
artigo 100 do Código de Processo Civil. Por fim, menciona ser indevida a fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação, por se tratar de sentença ilíquida, requerendo o afastamento ou a postergação da definição do percentual para a fase de liquidação, conforme artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia, portanto, reside na análise da existência de sucumbência recíproca apta a ensejar a redistribuição dos ônus sucumbenciais, bem como na possibilidade de revogação da gratuidade da justiça com fundamento em documento apresentado apenas em sede de Agravo Interno e, ainda, na viabilidade de afastar ou postergar a fixação do percentual de honorários advocatícios sob o argumento de tratar-se de sentença ilíquida.

- Da alegada sucumbência recíproca

O Agravante alega que que houve substancial decaimento da parte Autora, ora Agravada, o que imporia a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Entretanto, conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a Autora sagrou-se vencedora quanto ao pedido principal, qual seja, o reconhecimento da nulidade da redução do adicional de insalubridade e o restabelecimento do percentual de 40%, com efeitos retroativos e pagamento das diferenças remuneratórias.

A exclusão dos reflexos sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorreu exclusivamente da natureza estatutária do vínculo funcional, tratando-se de parcela acessória, juridicamente incompatível com o regime da servidora. Tal ajuste não desnatura a procedência substancial da pretensão deduzida.

Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando um dos litigantes sucumbe em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a caracterização da sucumbência mínima deve ser aferida sob o enfoque da relevância jurídica do pedido acolhido, bem como da expressão econômica da controvérsia instaurada.

[...] O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda. No caso,
o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da Fundação, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 864438/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 1.9.2020). [grifo nosso]

[...]
O decaimento mínimo dos autores não enseja o redimensionamento da verba honorária, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015
. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (Súmula 326 do STJ). [...]. (STJ, AgInt no REsp 1784052/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.6.2019). [grifo nosso]

No caso concreto, a exclusão de reflexo específico não configura decaimento substancial, mas mera adequação técnica da condenação ao regime jurídico da servidora.
Inexiste, portanto, sucumbência recíproca
.

- Da revogação da gratuidade da justiça e da juntada de documento novo

O Agravante sustenta que documento novo extraído do Portal da Transparência demonstraria remuneração incompatível com a alegada hipossuficiência, pleiteando a revogação do benefício com fundamento no artigo 100 do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que, por ocasião da Apelação, o ente municipal limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar elemento concreto apto a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, razão pela qual a decisão monocrática manteve o benefício:

[...]
Quanto à impugnação à gratuidade da justiça deferida à Apelada, observa-se que a mera vinculação desta a cargo público não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos. Ademais,
o Município de Cuiabá não apresentou elementos concretos ou documentação idônea que demonstrassem a capacidade financeira da parte para suportar os encargos processuais, limitando-se a alegações genéricas acerca de sua suposta renda compatível com tais despesas
. Assim, não há fundamento para sua revogação, a qual deve ser mantida. [...]. (Id. 329074384 – fls. 8/9). [grifo nosso]

O documento foi apresentado apenas em sede de Agravo Interno. Todavia, tal recurso não se presta à inovação recursal nem à reabertura da instrução probatória, destinando-se ao reexame da decisão em consonância com os fundamentos já submetidos ao contraditório.

A revogação da gratuidade exige demonstração inequívoca da capacidade econômica da parte, não bastando a indicação isolada de remuneração bruta, desacompanhada da análise das circunstâncias concretas.

Ausente prova robusta e considerando que o benefício pode ser revisto a qualquer tempo pelo juízo competente, caso sobrevenham elementos consistentes, não se mostra adequada sua revogação nesta fase recursal.
Mantém-se, desse modo, a gratuidade da justiça
.

- Dos honorários advocatícios e da alegação de sentença ilíquida

O Agravante defende que, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação violaria o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Tal fundamento, contudo, não foi suscitado nas razões de Apelação, tendo sido deduzido apenas em sede de Agravo Interno, o que configura
inovação recursal
.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo Interno não constitui via adequada para a introdução de fundamento jurídico não anteriormente arguido, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Ainda que assim não fosse, a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observando os critérios legais. O fato de a condenação depender de liquidação não impede a fixação do percentual, sendo possível a apuração do montante devido em momento posterior.

Não se identifica, assim, ilegalidade ou descompasso com o regime do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

- Da higidez da decisão monocrática

Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada, e ausentes vícios de omissão, contradição ou erro material,
permanecem íntegros os fundamentos da decisão monocrática
, por refletirem adequada apreciação das questões suscitadas e correta aplicação da legislação ao caso concreto.

Por fim, registro que a reiterada interposição de recurso com manifesto intuito protelatório, ou mesmo para, de maneira deliberada, obstar o andamento do processo, poderá caracterizar má-fé, a exigir pronta reprimenda do Poder Judiciário, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026